Tribunal: TJPA
Processo: 0822277-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822277-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: JADERSON DA COSTA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis insuficientes.

Ausência de excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 03/07/2025, em decorrência de flagrante convertido em preventiva por prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida; (ii) a eventual demora na tramitação da ação penal caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo; (iii) as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi: roubo premeditado com uso de arma de fogo, concurso de agentes e escolha de vítima determinada.

4. As circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, revelando a insuficiência de medidas cautelares diversas para tutela da ordem pública.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo segue sua marcha regular, sem inércia estatal. A audiência de instrução foi designada e iniciada em prazo razoável, havendo remarcação por necessidade justificada.

6. As condições subjetivas do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, são insuficientes para revogação da prisão, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 08 do TJE/PA.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A presença de elementos concretos relativos à gravidade do crime e ao risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis. 2. A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando o processo segue seu curso regular, com atos processuais devidamente praticados e sem desídia do juízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JADERSON DA COSTA BEZERRA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, proferido no bojo da ação penal n.º 0815335-70.2025.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 03/07/2025
, prisão essa convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 04/07/2025, em face de imputação pelo delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB.

Alega o impetrante, em síntese, que a prisão
carece de fundamentação concreta
, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à confissão do paciente. Destaca que, embora o coacto possua registros criminais anteriores, obteve absolvição nos feitos pretéritos, pelo que não ostenta condenações definitivas. Argumenta, ademais, que o paciente possui
residência certa, exerce atividade laborativa informal como feirante e é responsável pelo sustento familiar
.

Aponta, outrossim,
excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente encontra-se custodiado desde 03/07/2025, e a audiência de instrução fora designada apenas para 26/11/2025, sem indicação de pluralidade de réus ou complexidade justificadora da demora.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja
revogada a custódia cautelar
, com imposição de
medidas cautelares diversas
, ou, subsidiariamente, a decretação de
prisão domiciliar
.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) O réu JADERSON DA COSTA BEZERRA foi preso em 03/07/2025,

permanecendo preso até a presente data.

O inquérito policial foi apresentado no dia 10/07/2025 (ID. 148178683), após, os autos foram encaminhados pela Secretaria Judicial ao representante ministerial em 25/07/2025, devido ao acúmulo de serviço.

O representante ministerial ofereceu denúncia em desfavor do acusado

JADERSON DA COSTA BEZERRA (ID. 154146091), paciente do HC mencionado e contra o outro individuo denunciado, em 25/08/2025, sendo atribuído a estes o crime previsto no Artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, I do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25/08/2025 (ID. 155030228), foi realizada a citação do acusado JADERSON e do outro denunciado e, estes apresentaram resposta à acusação, sendo a do paciente do HC protocolada em 05/09/2025 (ID. 156236711), juntamente com pedido de revogação de prisão (ID. 156240720). Em seguida, o Ministério Público ofereceu manifestação ao pedido da defesa, em 03/10/2025 (ID. 158235321) e, após, os autos vieram conclusos para decisão do Juízo.

Foi proferida decisão em 09/10/2025, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 26/11/2025 (ID. 158612240), conforme disponibilidade de pauta para processos prioritários e, na mesma ocasião foi decidido pela manutenção da prisão dos réus JADERSON DA COSTA BEZERRA e EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO, sob a justificativa de se observar nos autos a gravidade concreta do delito, sobretudo diante do concurso de agentes e prévio planejamento contra vítima certa e, o emprego de arma de fogo, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, de forma que a custódia cautelar se justificaria pela necessidade de garantia da ordem pública, assegurando-se, assim, a paz e a tranquilidade social contra a periculosidade demonstrada pelos acusados.

Consta certidão criminal do réu JADERSON DA COSTA BEZERRA no ID. 147706690.

O processo atualmente encontra-se acautelado em Secretaria para fins de cumprimento das diligências necessárias para realização do ato designado (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 30825552 – datada de 05.07.2025):

“(...) Por restarem preenchidos os requisitos legais previstos no art.304 e ss do CPP, ratifico a decisão de homologação do APF proferida pelo Juízo plantonista no ID. 147688307.

Em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, visando à aplicação da medida mais adequada ao caso versado, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não for possível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, DECIDO:

Inicialmente destaco que os indícios de autoria e materialidade se encontram perfeitamente demonstrados, pois os autuados foram presos em razão de terem realizado um assalto em uma oficina localizada no Município de Ananindeua e, levaram consigo o cordão, o relógio e o celular da vítima. Na ocasião da prisão, eles estavam em um carro que foi identificado pela vítima. Os autuados estavam com uma arma de fogo. Os bens foram devolvidos à vítima (ID. 147687558- pág.04). Os autuados confessaram a prática delituosa perante a autoridade policial, indicando que o roubo foi premeditado contra a vítima indicada nesses autos, indicando a intenção de roubar o cordão de ouro do ofendido (ID. 147687557 e 147687556)

Considerando o relato constante nos autos, há fortes indícios de que os acusados praticaram a conduta imputada aos mesmos nesse APF, sendo demostrado, portanto, o fumus comissi delict por meio delastro probatório razoável e periculum libertatis, pela necessidade de ser garantida a ordem pública e o fato de que os mesmos possuem certidão criminal positiva, estando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, fazendo-se necessária, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do/a flagranteado/a(s).

Importante destacar que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP).

No caso em análise, verifica-se também a presença do requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a autuados para evitar que, em liberdade, possam realizar novos delitos, haja vista eles indicaram perante a autoridade policial uma vítima certa e, pela certidão criminal de ambos, verifica-se que eles figuram como réus em outros processos/procedimentos criminais anteriores a este APF.

Além disso, verifica-se que está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Destarte, considerando o exposto, bem como o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de JADERSON DA COSTA BEZERRA e EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 09/10/2025, o juiz indeferiu o pleito revogatório protocolado em favor do paciente, assim se manifestando (ID 158612240):

“(...) 15) Sem prejuízo, constam nos autos pedidos de revogação de prisão em favor dos réus JADERSON DA COSTA BEZERRA e EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO, respectivamente, nos ID ́S. 156240720 e 156089689.

A defesa do réu EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO, requereu em síntese a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu, sob o argumento de que ele é primário, possui trabalho lícito, residência fixa, possui duas filhas menores e, não teve quaisquer atitudes para dificultar as investigações e, não resistiu a prisão.

Já a defesa do acusado JADERSON DA COSTA BEZERRA requereu também a revogação da prisão do acusado mencionado, sob o argumento de que a ação penal que tramitava contra si em Vara distinta, resultou na absolvição do réu.

O representante ministerial se manifestou acerca dos pedidos dos acusados EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO e JADERSON DA COSTA BEZERRA, respetivamente nos documentos de ID ́S. 158235320 e 158235321, opinando do seguinte modo: Em relação ao réu EDINALDO, encontra-se envolvido em delito de extrema gravidade, qual seja, roubo majorado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, fato este apurado nos presentes autos, com elementos robustos que comprovam sua participação ativa na subtração de bens da vítima, por este motivo, o parquet entendeu que ele deve ser mantido preso, para a preservação da ordem pública e correta aplicação da lei penal, a necessidade de se acautelar a paz social e resguardar crédito às instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e de Justiça na Comarca de Ananindeua artigos 312/313 do CPP, suscitou ainda que o acusado mencionado.

Quanto ao réu EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO, além de suscitar acerca da gravidade do crime em apuração, o qual foi cometido mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, o parquet destacou que a absolvição do acusado em processo distinto, embora retire um argumento utilizado anteriormente, não é suficiente para infirmar os fundamentos da prisão no presente feito, pois a custódia cautelar foi motivada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva.

Relatado o essencial. Decido.

Pela análise dos autos, verifica-se não há nenhum fato novo a ensejar a concessão da liberdade provisória aos acusados.

Ademais, verifica-se que já consta designada audiência de instrução e julgamento para esses autos, não havendo em que se falar em atraso na tramitação do feito.

Em relação a necessidade de se manter a prisão preventiva dos réus, verifico a gravidade concreta do delito, sobretudo diante do concurso de agentes e prévio planejamento contra vítima certa e, o emprego de arma de fogo, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, de forma que a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, assegurando-se, assim, a paz e a tranquilidade social contra a periculosidade demonstrada por eles.

Ressalto que o fato de o réu EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO ter sido absolvido em ação penal distinta, não é suficiente para retirar os requisitos que ensejam a manutenção da prisão dele no caso em análise, conforme suscitado pelo Ministério Público em seu parecer.

Por fim, ressalto ainda que a existência de condições pessoais favoráveis do(a) acusado(a), tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

(...)

Isto posto, em resposta aos pedidos das defesas dos acusados JADERSON DA COSTA BEZERRA e EDINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO e, realizando a revisão da prisão dos acusados nos termos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos referidos acusados, conforme a fundamentação acima. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais e a denúncia juntada aos autos, na data dos fatos, o paciente e o corréu Edinaldo de Oliveira Cardoso praticaram crime de roubo majorado contra a vítima Alan de Andrade Silva, proprietário de uma oficina situada no bairro Guanabara, em Ananindeua/PA. Durante a ação, Edinaldo, portando um revólver calibre .38, adentrou o estabelecimento e, sob grave ameaça, subtraiu um cordão de ouro, um Iphone, um relógio de pulso e a chave de um veículo. Em seguida, empreendeu fuga com o apoio de um motociclista não identificado, tendo posteriormente embarcado em um veículo de propriedade e conduzido pelo paciente. A vítima, utilizando outro veículo, passou a seguir os autores e conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar, que localizou e interceptou os acusados em Belém, nas proximidades da Agência dos Correios, no bairro da Sacramenta. Durante a abordagem, foram encontrados com os réus o revólver utilizado no crime, com três munições, além de parte dos bens subtraídos. Ambos foram presos em flagrante e, em sede policial, confessaram a prática do delito, admitindo o planejamento conjunto da ação criminosa.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDADE. AUTORIA IDENTIFICADA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. APÓS QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada e de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Destacou-se que "seis indivíduos encapuzados, trajando máscaras e roupas escuras, invadiram a empresa "Bambozzi Reforma de Máquinas Ltda." através da portaria, sendo dois deles armados de revólveres. O porteiro Ronaldo A. A. P. e o vigilante Marcelo F. V. foram rendidos, amarrados e agredidos fisicamente, inclusive, Marcelo sofreu lesões na cabeça devido a coronhadas recebidas. As vítimas foram obrigadas a carregar os veículos roubados com os materiais descritos no BO nº 1526/2021, e, a seguir, os indivíduos deixaram a empresa tomando rumo ignorado, após derrubarem o portão da garagem com o uso do caminhão subtraído". Ademais, verifica-se que os indícios de autoria foram descobertos a partir da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado no carro abandonado com os maquinários roubados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com o resultado pericial da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado, tendo sido formulada a representação pela custódia temporária, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia. (Precedentes). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Imperioso ressaltar, tal qual feito pelo juiz de 1º grau, em sua decisão mais recente, que a absolvição do acusado em processo distinto, embora retire um argumento utilizado anteriormente, não é suficiente para infirmar os fundamentos da prisão no presente feito, pois a custódia cautelar foi motivada não só pelo risco de reiteração delitiva, mas, também, pela gravidade concreta do delito.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente
não se verifica constrangimento ilegal.
Não há evidências de desídia estatal na condução do feito. Das informações do Juízo processante, verifica-se que o paciente foi preso em 03/07/2025, a denúncia foi recebida em 25/08/2025, com decisão de reavaliação da prisão em 09/10/2025. Em consulta ao PJE-1º grau, vê-se que a audiência de instrução designada para 26/11/2025 foi devidamente realizada, com a oitiva da vítima e de algumas testemunhas da acusação, tendo o RMP requerido a substituição de uma testemunha, o que foi deferido pelo juiz, sem oposição das defesas, de modo que a continuação do ato foi marcada para 29/01/2026. Ainda naquela oportunidade, a custódia preventiva dos réus foi mais uma vez reavaliada e mantida.

Vê-se, assim, que o processo segue seu trâmite regular, talvez não com a celeridade intentada pela defesa, mas dentro da normalidade.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido - 1.798 tijolos de maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

De outra banda, em relação ao pleito de
prisão domiciliar
, é sabido que ele demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe no sentido de que ele seria o único responsável pelos cuidados com sua filha pequena ou de que outra pessoa não possa prover-lhe assistência.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025